Tribunal: TJES
Processo: 5001263-34.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial; Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001263-34.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ZENAILDE BATISTA LOBO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA COMPROVADA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL HABITUAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que, nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada por segurada, julgou procedente o pedido e concedeu o benefício. O recurso busca afastar o reconhecimento da redução da capacidade laborativa da autora, sustentando inexistência de incapacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho sofrido pela segurada implicam redução de sua capacidade laborativa habitual, de modo a justificar a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente, de natureza indenizatória, é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, restarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido (Lei nº 8.213/91, art. 86).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 416, firma a tese de que, para a concessão do benefício, basta a existência de lesão que acarrete redução da capacidade laboral, ainda que mínima, sendo irrelevante o grau da limitação.

A perícia judicial confirma a existência de deformidade no 2º dedo da mão esquerda (dedo em martelo), com limitação permanente para flexão e extensão, o que reduz a capacidade da segurada em suas funções habituais como atendente e balconista.

A alegação do INSS de inexistência de incapacidade laboral não se sustenta, pois o objeto da ação é a redução da capacidade, e não a incapacidade total para o trabalho.

A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 156) reforça que o benefício é devido quando comprovado o nexo causal entre a sequela permanente e a atividade profissional exercida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente é devido quando comprovada sequela permanente que implique redução da capacidade laboral para a atividade habitual, ainda que mínima.

A análise da incapacidade total para o trabalho não é requisito para a concessão do auxílio-acidente, bastando a constatação de redução funcional decorrente de acidente.

O nexo de causalidade entre a lesão e a atividade profissional caracteriza o direito ao benefício, sendo irrelevante a extensão do dano ou a possibilidade de reversibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.109.591/SC, Tema 416, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3ª Seção, j. 28.10.2009; STJ, REsp nº 1.112.140/DF, Tema 156, Rel. Min. Jorge Mussi, 3ª Seção, j. 28.10.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001263-34.2021.8.08.0038

APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

APELADO: ZENAILDE BATISTA LOBO

JUÍZ DE DIREITO: DR. MAXON WANDER MONTEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada por
ZENAILDE BATISTA LOBO
, julgou procedente o pleito autoral para conceder à segurada o benefício de auxílio-acidente.

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se a perquirir se as sequelas decorrentes de acidente de trabalho sofrido pela recorrida implicam, ou não, em redução de sua capacidade laborativa, de modo a ensejar a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, nos termos da legislação de regência.

Pois bem.

Após detida e meticulosa análise do acervo fático-probatório constante dos autos, entendo que a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
não merece reparo.

O benefício do auxílio-acidente, de natureza indenizatória, encontra-se disciplinado no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, que assim dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 416), pacificou o entendimento de que a constatação de lesão, ainda que mínima, que resulte em redução da capacidade para a atividade laboral habitual, é suficiente para a concessão do benefício. Fixou-se a seguinte tese:

Tema 416

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
”.

No caso em apreço, é fato incontroverso que a autora, ora apelada, foi vítima de acidente de trabalho em 29/01/2020, quando sofreu o esmagamento do 2º dedo da mão esquerda, o que caracteriza o nexo de causalidade exigido pela legislação previdenciária.

A controvérsia, portanto, reside na existência ou não de redução da capacidade laborativa em decorrência das sequelas consolidadas. O laudo pericial judicial, acostado ao id 14707335, é peça de crucial importância para o deslinde da questão e, ao contrário do que sustenta a autarquia apelante, corrobora a tese autoral.

Em resposta ao quesito de nº 3, o
expert
afirma que a periciada "
atualmente possui a deformidade de dedo martelo, no 2º dedo da mão esquerda, devido ao CID 10 S61.1
" e que a lesão "
Implica a limitação funcional para a flexão e extensão no 2º dedo da mão esquerda
".

Adiante, ao responder ao quesito de nº 4, o perito reitera que o "
2º dedo da mão esquerda
[está]
prejudicado. Limitação funcional para a flexão e extensão
".

A argumentação do INSS de que o laudo afasta o direito ao benefício, encontra-se baseada na “ausência de
incapacidade”
afirmada no laudo pericial. Contudo, este não é o objeto da ação, em que requer a Autora o auxílio-acidente, cujo foco é a redução da capacidade laboral, o que se vê presente pelas respostas nos quesitos mencionados.

Cabe aqui ponderar, que o perito, muito claramente, analisou o caso da Autora pelo viés da incapacidade laboral, pois a todo momento afirma não existir incapacidade para a Autora, mas, como dito, este não é o objeto dos autos, que volta-se à redução ou não da capacidade laborativa.

Logo, a simples existência de capacidade laboral tal qual apontada pelo perito, não desnatura o direito da Autora ao auxílio-acidente.

A perícia, embora afirme não haver incapacidade para o trabalho de forma geral, é taxativa ao reconhecer a existência de uma limitação funcional permanente no dedo da mão esquerda da segurada. Tal limitação, por óbvio, demanda maior esforço para o desempenho de suas atividades habituais como atendente e balconista, o que se amolda perfeitamente à hipótese legal e ao entendimento jurisprudencial consolidado, que considera devido o benefício ainda que mínima a lesão (Tema 416, STJ).

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 156, reforçou que, "
Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida,
sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
".

Portanto, a prova pericial não deixa margem para dúvidas quanto à limitação funcional imposta à apelada, o que, à luz da parte final da tese firmada no Tema 416 do STJ, impõe a concessão do auxílio-acidente, uma vez que a extensão do dano não constitui pressuposto para o deferimento do benefício.

Destarte, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

Definido em sentença que os honorários serão liquidados em cumprimento de sentença, assim o deverá ser quanto aos honorários recursais, à luz do inciso II, do §4º, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.